Tribunal: TJBA
Processo: 0518461-18.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518461-18.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: ANDERSON DOS SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
LARISSA SOEIRO CABRAL DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. PAGAMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e Anderson dos Santos Vieira contra sentença que, em julgamento conjunto, (i) julgou improcedente a ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora e (ii) julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento, reconhecendo o depósito como pagamento parcial da dívida, sem quitação integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão enseja improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se o depósito realizado em ação de consignação em pagamento, sem abranger despesas processuais já existentes, é suficiente para quitação integral da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ, não configurando matéria de mérito.

A ausência de comprovação da mora impede o exame do mérito e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O julgamento de improcedência, nessas hipóteses, configura error in judicando, pois ultrapassa os limites da cognição judicial diante da ausência de pressuposto processual.

O princípio da causalidade impõe que o devedor inadimplente arque com os custos decorrentes da judicialização, os quais passam a integrar o débito.

O depósito realizado na ação consignatória, ao não abranger despesas processuais já incorridas, revela-se insuficiente para a quitação integral da obrigação.

A insuficiência do depósito justifica o reconhecimento de pagamento parcial, mantendo-se a obrigação remanescente, o gravame fiduciário e os efeitos da mora.

A inexistência de condenação do consumidor nos ônus da ação de busca e apreensão afasta o interesse recursal nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido (banco) e recurso desprovido (consumidor).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; TJTO, Apelação Cível nº 0019621-83.2023.8.27.2706.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO D
E ANDERSON DOS SANTOS VIEIRA
E CONHECER E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
D
E BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.